Tribunal: TJDFT
Processo: 0704763-25.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704763-25.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: EDILSON PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por BANCO BRADESCO S.A., contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada em desfavor de EDILSON PEREIRA DA SILVA. Na inicial, o autor pediu, liminarmente, a busca e apreensão do veículo HONDA CIVIC LXR, Ano: 2015/2016, cor branca, placa PAK2G21, chassi 93HFB9640GZ226745, RENAVAM 01069987422, conforme contrato colacionado aos autos ao ID 61084612. Por meio de decisão de ID 61084620, o juízo a quo deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, ao passo que deferiu a parte autora o prazo de 15 dias para fornecer os meios para cumprimento da liminar, tendo em vista a devolução do mandado de citação, sem cumprimento no endereço indicado na inicial (ID 61084628). A parte autora indicou endereço para que se procedesse a busca e apreensão do carro. Entretanto, a diligência mostrou-se infrutífera (ID 61084636). Desse modo, o magistrado singular proferiu novo despacho para que a parte autora pudesse indicar novo endereço a ser diligenciado com o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 dias (ID 61084637). Assim, a autora concedeu novo endereço, conforme petição de ID 61084638. Ato contínuo, o autor foi intimado para recolher custas referentes a nova diligência, noprazo de 5 dias, sob pena de extinção do feito (ID 61084639). Contudo, o autor manteve-se inerte. Sobreveio, então, sentença, ante a inércia da parte autora. Desse modo, o processo foi julgado extinto, sem resolução do mérito, nos termos dos art. 485, IV e VI, do CPC. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas. Sem honorários (ID 61084640). Nesta sede recursal, o autor requer a reforma da sentença para que seja determinado o regular prosseguimento do feito. Em suas razões, alega que, na hipótese, houve abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, motivo pelo qual deveria ter sido intimado pessoalmente, no prazo de 5 (cinco) dias, consoante preceitua o art. 485, §1o, do CPC. Assevera que a extinção do presente feito por suposta inobservância de regra procedimental colide com os princípios da instrumentalidade das formas e o da economia processual (ID 61084641). Preparo recolhido (ID 61084643). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Em atenção ao art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, incisos IV a V, do CPC. Na hipótese, observa-se que a extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos moldes do art. 485, IV e IV, foi motivada pelo fato de o autor não ter cumprido a determinação de recolhimento de custas intermediárias. O Código de Processo Civil, no art. 82, dispõe que “incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título”. Na hipótese, verifica-se a ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento, uma vez que a autora, ora apelante, não forneceu meios necessários para a realização da diligência de busca e apreensão do veículo. Assim, quando intimada para complementar as custas geradas pelo novo desentranhamento do mandado, manteve-se inerte. Não se desconhece que o art. 139, inciso II, do Código de Processo Civil, prevê que incumbe ao juiz prezar pela duração razoável do processo, buscando a efetividade, economia e celeridade da prestação jurisdicional. Logo, ante o estado de inércia da parte, o processo torna-se inútil para o recebimento do crédito e vai de encontro aos princípios da economia e celeridade processuais. Desse modo, a ausência de recolhimento das custas para a realização das diligências, a fim de se localizar o bem alienado fiduciariamente, gera a extinção do feito por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, não como por abandono de causa, como alega o recorrente. Ressalta-se, que este tem sido o entendimento desta Corte em casos como os dos autos. A saber: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS NÃO RECOLHIDAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O descumprimento da ordem de recolhimento das custas intermediárias para a efetivação das diligências de busca e apreensão e citação autoriza a extinção do processo, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), sendo prescindível a intimação pessoal do autor para impulsionar o processo. 2. Apelação conhecida e não provida. Unânime.” (07024975620238070005, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 18/9/2023.) – g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. ENDEREÇOS NÃO DILIGENCIADOS. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. NÃO DESENVOLVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não tendo o autor promovido o pagamento das custas intermediárias, fica caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, a permitir a extinção do feito. 2. A extinção fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal do autor, uma vez que tal diligência só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de 1 (um) ano, ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias (incisos II e III, respectivamente), conforme preceitua o § 1o do referido dispositivo legal. 3. Os princípios da cooperação, economia, celeridade e efetividade se impõem a todos os sujeitos do processo (art. 6o do CPC), de modo a inviabilizar a pretensão de fazer recair a sua observância exclusivamente sobre o Poder Judiciário. 4. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (07217713420228070007, Relator: Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJE: 12/9/2023.) – g.n. No caso dos autos, importa ressaltar, que não se aplica o disposto § 1o do artigo 485 do CPC, visto que, na origem, o magistrado extinguiu o feito com fundamento no inciso VI do citado dispositivo processual, não se tratando de sobrestamento dos autos por mais de ano ou de abandono da causa. Assim, não há necessidade de que, previamente à sentença de extinção, seja necessária a intimação do advogado da parte. Nesse sentido, é o entendimento do STJ, bem como deste Tribunal de Justiça: “(...) 2. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "a sentença terminativa, motivada pela ausência do correspondente pressuposto processual, não exige a prévia intimação pessoal do interessado, bastando a cientificação do patrono pelos meios ordinários para regularizar o vício. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.234.365/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 25/10/2018) - g.n. “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉRCIA DA PARTE PARA PROMOVER A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, IV, DO CPC/2015. 1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015.2. A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, §1o do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto.” (AgInt no AREsp 1.480.641/SP, 4a T., rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 23/08/2019). “(...) 2. A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo ou por ausência de interesse processual não exige a prévia intimação pessoal do autor, muito menos a intimação pessoal do seu advogado, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do CPC. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.” (07035635020238070012, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, PJe: 20/12/2023.) – g.n. Destaca-se, ao fim, que o juízo a quo bem asseverou que o caso dos autos “não se trata de extinção do feito por abandono, mas sim de perda do interesse de agir. A não localização do veículo somada a inércia quanto à conversão em execução impedem a adoção de qualquer outra medida processual nestes autos.” Desse modo, a sentença deve ser mantida em seus exatos termos. Nos termos dos art. 1.011, inciso I, e art. 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Não há condenação em honorários, uma vez que não houve a angularização da relação processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator